Tribunal: TJBA
Processo: 8045972-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045972-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AF CUNHA COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA. Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de insuficiência de recursos. Inteligência do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. Hipótese em que a agravante não instruiu o pedido com documentação hábil à comprovação da alegada hipossuficiência, apesar de reiteradamente intimada, tanto pelo Juízo de origem quanto pela Relatora do recurso, quedando-se inerte. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8045972-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AF CUNHA COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA. e como agravado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .